Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Processo : 0704118-93.2020.8.07.0005 DESPACHO Comparece aos autos a apelante BRADESCO SEGUROS S.A. (id. 37521775) para requerer a retificação do seu nome nos presentes autos para emissão da guia de depósito judicial. Dito isso, NADA A PROVER, porquanto a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 36499611). Nada obstante, o pedido em referência poderá ser analisado oportunamente no juízo de origem. Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator